Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DEVIDA. DOCUMENTAÇÃO PARA CANCELAMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO (ART. 373, INCISO I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica presentes nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/1990.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução e que não ocorre de forma automática, “[...] devendo a decisão judicial que a determinar ser proferida ‘preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade’" (RESP 802.832, STJ 2a Seção, DJ 21.9.2011).
3. A ausência de comprovação do envio correto da documentação necessária para a rescisão do contrato, inclusive na hipótese de erro de digitação quanto ao e-mail do setor responsável pelo distrato, afasta a responsabilidade do plano de saúde e configura a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
5. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.